Tribunal: TJMT
Processo: 1003125-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003125-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 046.882.891-54 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JACKSON ALEJANDRO DE JESUS - CPF: 090.275.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE SOUSA BACELAR - CPF: 619.899.883-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA EXCEPCIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

As teses de negativa de autoria e de que as substâncias tóxicas apreendidas seriam destinadas ao uso não podem ser dirimidas na via estreita do
habeas corpus
, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionadas na sede e juízo próprios.

Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada nas circunstâncias do crime, que envolveu a apreensão de diversas porções de drogas com o paciente e codenunciados, além da reiteração delitiva do pretenso beneficiário, que responde a outras três ações penais e encontrava-se em liberdade provisória, não há falar em ilegalidade.

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão se evidenciado o potencial risco à ordem pública local.

Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso o paciente seja condenado, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, o que só é possível após a instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
João Batista Pereira Júnior
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 8.2.2021, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, diante da ínfima quantidade de entorpecente apreendida, e pelo fato de o paciente ser usuário e não traficante.

Ressalta ainda que se o paciente vier a ser condenado, sua provável pena futura seria desproporcional à prisão preventiva, ante a aplicação da minorante do art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006.

Por fim, indica que o paciente é tecnicamente primário, tem bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e é pai de família.

Com essas considerações, pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia preventiva ou a substituição dela por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida – Id. 77603497.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 78447994.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 78693496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante busca, em síntese, a revogação da custódia preventiva do paciente ou a substituição por cautelares alternativas, ao argumento de que este seria mero usuário e não traficante; por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; suficiência das cautelares alternativas e desproporcionalidade do cárcere.

Sem razão, contudo
.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque associou-se à corréus para efetuar o comércio ilícito de drogas, trazendo consigo 1 porção média de substância análoga à maconha, 1 pedra de substância similar à pasta-base de cocaína, e a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais).

Verifica-se que o Juízo singular converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, porquanto a entendeu necessária especialmente a bem da ordem pública, dada a possibilidade concreta de reiteração delituosa, pelo fato de o pretenso beneficiário responder a outras três ações penais, o qual, inclusive, encontrava-se em liberdade provisória quando supostamente praticou os crimes ora em apuração.

Delineado o contexto fático processual, passa-se ao exame das alegações invocadas neste reclamo.

Inicialmente, no que se refere às teses de negativa do cometimento do ilícito e de que as substâncias tóxicas apreendidas seriam destinadas ao uso, registro que referidas irresignações não podem ser dirimidas na via estreita do
habeas corpus
, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionadas na sede e juízo próprios.

Quanto ao pressupostos da prisão preventiva, este se revela em razão da gravidade concreta dos crimes, em tese, perpetrados, considerando que fora apreendida quantidade razoável de substância entorpecente em poder do paciente e demais flagranteados no interior da residência, circunstância indicativa de que estariam naquele local exercendo atividades ilícitas voltadas para a traficância.

Além do mais, como salientado pelo Juízo de origem, constata-se que o paciente:

“... figura na condição de réu nas ações penais código 74942 (violência doméstica) de Nova Ubiratã; códigos 99322 (estupro) e 194358 (favorecimento real), estas duas últimas nesta Comarca de Sorriso, estando em liberdade provisória no APFD no 735-59.2019.811.0107 – Nova Ubiratã - mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, o que não cuidou de observar, já que preso novamente nos presentes autos, apontando a ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão...”.

A informação supracitada demonstra que o paciente possui a personalidade voltada para a prática de crimes, sendo, pois, necessária a decretação da sua prisão cautelar para a preservação da ordem pública.

Tais circunstâncias também tornam inadequada a substituição da segregação provisória por algumas das medidas previstas no art. 319 do CPP, pois apresentam-se como insuficientes diante do quadro de maior gravidade delineado.

Por outro lado, no que se refere à alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do
writ
, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

Assim, concluo não haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021